Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704570-60.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, SERVILHO CESAR SOBRINHO APELADO: SERVILHO CESAR SOBRINHO, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Os patronos dos apelados informam a renúncia do mandato, contudo para comprovação da notificação apenas colacionam conversas em aplicativos de mensagens que não são capazes de demonstrar a real ciência do apelado sobre a renúncia. Assim, intimem-se os patronos para comprovarem o cumprimento dos requisitos de comunicação conforme estabelecido no Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022 13:37:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador